Tribunal: TJES
Processo: 5016944-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016944-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DIAS CAETANO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. MOTORISTA-PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO. INFRAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por motorista-parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. O autor sustenta que sua desativação na plataforma UBER teria ocorrido de forma unilateral e arbitrária, sem contraditório, pleiteando a reativação da conta e indenização pelos prejuízos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do motorista da plataforma UBER ocorreu de forma ilegítima e sem observância do contraditório; e (ii) estabelecer se a empresa deve ser responsabilizada civilmente pelos danos morais e materiais decorrentes da desativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando a peça recursal enfrenta os fundamentos centrais da sentença e demonstra nexo lógico entre o inconformismo e o provimento jurisdicional impugnado.

A relação jurídica entre motorista-parceiro e plataforma de transporte é de natureza civil-comercial, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de vulnerabilidade e por não se tratar aquele de destinatário final do serviço.

O descredenciamento do motorista encontra respaldo nos Termos de Uso da plataforma e no Código da Comunidade, diante de condutas que violam cláusulas contratuais, como fraudes relacionadas a gorjetas e comportamentos que comprometem a segurança dos usuários.

A jurisprudência autoriza a rescisão unilateral da parceria em casos de infração contratual grave, sem necessidade de notificação prévia, sobretudo quando evidenciada quebra de confiança e riscos à integridade da plataforma.

Inexistindo ato ilícito ou abuso de direito por parte da empresa, descabe o acolhimento de pleitos indenizatórios por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre motorista-parceiro e plataforma digital de transporte possui natureza civil-comercial, afastando a incidência do CDC na ausência de vulnerabilidade.

É legítimo o descredenciamento unilateral do motorista que viola cláusulas contratuais e compromete a segurança da plataforma, independentemente de prévia notificação.

A existência de cláusulas contratuais expressas autorizando a rescisão e a ausência de ilicitude no ato de descredenciamento afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I; 421 e 422. CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000615-46.2020.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 25.02.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 00128973320228050080, Rel.ª Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 18.11.2023; TJMG, Apelação Cível nº 50418283920248130024, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016944-81.2024.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO DIAS CAETANO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROBERTO DIAS CAETANO
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória movida contra
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, sustenta que a desativação de seu cadastro na plataforma ocorreu de forma unilateral e arbitrária, sem observância do contraditório.

Aduz que a liberdade contratual deve respeitar a função social do contrato e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), não sendo admitida a rescisão que cerceia o direito ao trabalho.

Postula, assim, a reforma da sentença para determinar sua reativação e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o apelo é genérico e deixou de combater objetivamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

Sem razão a recorrida.

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante não se limitou a reproduzir argumentos genéricos ou estranhos à lide. Ao contrário, a peça recursal contrapõe-se diretamente ao cerne do julgado, defendendo a inexistência de irregularidades em sua conduta como motorista parceiro e sustentando que o descredenciamento operado pela plataforma foi indevido e arbitrário.

O recorrente investe de forma clara contra os pilares da sentença — a autonomia da vontade e a liberdade contratual absoluta — ao argumentar que tais conceitos devem ser mitigados pela função social do contrato, pela boa-fé objetiva e pelo direito ao trabalho.

Ademais, a reiteração de teses expostas em réplica não obsta o conhecimento do recurso se estas forem aptas a infirmar a conclusão do juízo a quo, como ocorre no presente caso.

Portanto, demonstrado o nexo lógico entre o inconformismo do apelante e o provimento judicial impugnado, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

Quanto ao mérito, registro, de início, a juridicidade da sentença ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela.

A relação entre o motorista e a plataforma possui natureza civil e comercial. O apelante utiliza o aplicativo como instrumento para atividade lucrativa, não sendo destinatário final do serviço. Incide aqui teoria finalista mitigada, inexistindo vulnerabilidade que justifique o regime consumerista.

Na sequência, esclareço que a controvérsia reside na legalidade da desativação da conta do apelante junto ao aplicativo da apelada em 06/05/2022.

A plataforma recorrida demonstrou infrações contratuais graves, em claro descompasso com os termos pactuados.

Registros sistêmicos revelam manipulação fraudulenta: múltiplas viagens com gorjetas fixas de R$ 30,00 — frequentemente superiores ao dobro do custo da corrida — sistematicamente rejeitadas pelas operadoras ("Pending").

Tais práticas denotam o uso de contas falsas, criadas no mesmo dia, para inflar ganhos artificiais.

Ademais, o comportamento do apelante feriu padrões de segurança e profissionalismo. Relatos de usuários indicam que o motorista: (i) tentou abandonar um menor de 13 anos fora do destino; (ii) demonstrou agressividade no atendimento; e (iii) agiu com direção perigosa ao passar sobre o pé de um transeunte.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal e demais Cortes Estaduais validam o descredenciamento imediato do motorista parceiro, sendo dispensável a realização de notificação prévia ou instauração de procedimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS – PLATAFORMA DIGITAL – PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS - MOTORISTA-PARCEIRO - BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA-PARCEIRO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a relação de direito material havida entre a plataforma digital de transporte privado de passageiros e o motorista-parceiro, de inequívoco cunho civilista, submeta-se aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil),
afigura-se possível, diante da verificação de descumprimento dos termos e condições de uso do aplicativo, a suspensão e até mesmo o cancelamento da inscrição do motorista-parceiro, inclusive, em tese, sem comunicação prévia. 2. Não pode o Poder Judiciário, em tese, obrigar empresa a manter parceria econômica que não atende a seus interesses. 3. Na espécie, existem fortes indícios de que a postura do motorista-parceiro estava em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma digital de transporte privado de pessoas, o que viabiliza, em tese, o cancelamento da parceria econômica respectiva
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000615-46.2020.8.08.0048, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível; Julgado em 25/02/2024)

JUIZADO ESPECIAL. [...]
APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. [...] SITUAÇÕES QUE COLOCAM EM RISCO A CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DA PLATAFORMA. [...] PRESCINDÍVEL A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DIREITO DE DEFESA AO MOTORISTA INFRATOR.
[...] RECURSO PROVIDO." (TJ-BA - Recurso Inominado: 00128973320228050080, Relatora: Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, 1ª Turma Recursal, 18/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO - [...]
EXCLUSÃO DE MOTORISTA CREDENCIADO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. [...] A possibilidade de rescisão unilateral do pacto traduz corolário dos princípios da liberdade econômica e da autonomia da vontade, não sendo possível exigir de quaisquer dos atores negociais que mantenham vínculo negocial com quem não desejam.
[...]" (TJ-MG - Apelação Cível: 50418283920248130024, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, 09/10/2024).

Na situação examinada, as condutas do apelante violaram a Cláusula 3.12 dos Termos de Uso e o Código da Comunidade Uber, onde consta que o motorista parceiro deve agir com profissionalismo na prestação dos serviços, bem como vedação a práticas fraudulentas. Por sua vez, a Cláusula 12.2 autoriza a rescisão imediata por descumprimento, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

A quebra da confiança, neste cenário, afasta a obrigação da plataforma de reativar compulsoriamente a conta.

Lado outro, ausente qualquer ato ilícito da apelada, inexiste lastro para acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)